Tribunal: TRF3
Processo: 5007338-50.2020.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
249/1006)

5007338-50.2020.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007338-50.2020.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDA VARGAS DE OLIVEIRA - MG82040-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ MARTINS FREITAS - SP396571-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA, SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PAULO, SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI, SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANE PERUCCI - SP154930-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA IMPETRANTE REJEITADOS.

I. Caso em exame

1- Embargos de declaração opostos pela impetrante em face do acórdão que negou provimento à apelação por ela interposta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente todas as questões apontadas pela embargante.

4. O acórdão foi explícito que as contribuições ao FNDE (Salário-Educação), Incra, SEBRAE, SESI e SENAI não estão submetidas ao teto de vinte salários mínimos.

5. Registre-se, ainda, o reconhecimento da repercussão geral nos REsp n. 2.187.625/RJ, 2.187.646/CE, 2.188.421/SC e 2.185.634/RS (Tema 1.390), nos quais foi firmada a seguinte tese: “A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país, nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981”.

6. Portanto, quanto às contribuições ao Salário-Educação e às Contribuições ao SEBRAE e ao INCRA, objeto do Tema 1.390, não se aplica a modulação de efeitos, por se tratar de atribuição exclusiva do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ademais, firmou-se o entendimento de que não há razão para cogitar a aplicação da modulação às referidas contribuições, uma vez que inexistia jurisprudência sólida favorável aos contribuintes.

7. No que diz respeito às contribuições ao SESI e ao SENAI, o acórdão foi explícito ao consignar a inaplicabilidade da modulação de efeitos, visto que não houve pronunciamento judicial ou administrativo favorável, nos termos do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, a sua aplicação deve observar rigorosamente os termos da fundamentação estabelecida, cuja atribuição é exclusiva do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

8. O Supremo Tribunal Federal, no ARE 1535441, Tema 1393, firmou a seguinte tese: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei no 6.950/1981.

9. No tocante aos artigos prequestionados: 5°, caput, 102, 145, § 1°, 150, II, e 170 da CF/1988; 15 da Lei no 9.424/96, 6o, § 4o, da Lei no 2.613/55, 3o do Decreto-Lei no 1.146/70, 8o, § 3o, da Lei no 8.029/80, 3o, §1o, do Decreto-lei no 9.403/1946, 1o do Decreto-Lei no 6.246/1944, 4°, parágrafo único da Lei n° 6.950/81 e 926, 927 e 932 do CPC, não se verifica qualquer afronta ou omissão, na medida em que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e alinhado à jurisprudência predominante sobre a matéria.

10. Ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem observar os requisitos do artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida ou à desconstituição de fundamentos adotados no acórdão".

Dispositivos relevantes citados:

Artigos: 5°, caput, 102, 145, § 1°, 150, II, e 170 da CF/1988; 15 da Lei no 9.424/96, 6o, § 4o, da Lei no 2.613/55, 3o do Decreto-Lei no 1.146/70, 8o, § 3o, da Lei no 8.029/80, 3o, §1o, do Decreto-lei no 9.403/1946, 1o do Decreto-Lei no 6.246/1944, 4°, parágrafo único da Lei n° 6.950/81 e 926, 927 e 932 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 2.187.625/RJ, 2.187.646/CE, 2.188.421/SC e 2.185.634/RS (Tema 1.390).

STF, ARE 1535441, Tema 1393.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5007338-50.2020.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDA VARGAS DE OLIVEIRA - MG82040-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ MARTINS FREITAS - SP396571-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCIANE PERUCCI - SP154930-A

ADVOGADO do(a) APELADO: PRISCILLA DE HELD MENA BARRETO SILVEIRA - SP154087-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA, SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PAULO, SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI, SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela LÍDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTOFADOS LTDA em face do acórdão que negou provimento à apelação por ela interposta.

Em suas razões, sustenta omissão sobre as outras contribuições pleiteadas, quais sejam, FNDE (Salário-Educação), Incra, Sebrae. Alega violação ao princípio da isonomia tributária, da capacidade contributiva, da livre iniciativa e livre concorrência (arts. 145, § 1°, 150, II, e 170 da CF/1988) quanto à modulação de efeitos.

A embargada apresentou resposta aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Não assiste razão à embargante.

Anote-se que os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III).

No caso, o acórdão embargado não se ressente de quaisquer desses vícios.

De qualquer forma, no que se refere aos pontos específicos da irresignação da embargante, o acórdão foi explícito que as contribuições ao FNDE (Salário-Educação), Incra, SEBRAE, SESI e SENAI não estão submetidas ao teto de vinte salários mínimos.

Registre-se, ainda, o reconhecimento da repercussão geral nos REsp n. 2.187.625/RJ, 2.187.646/CE, 2.188.421/SC e 2.185.634/RS (Tema 1.390), nos quais foi firmada a seguinte tese: “A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país, nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981”.

Quanto ao SEBRAE, o entendimento firmado é o de que possui a mesma base de cálculo das contribuições ao SESI, SENAI e SESC. Assim, mantida a mesma base de cálculo, também não se aplica o teto, nos termos do Tema 1.079 do STJ.

A contribuição ao INCRA possui base de cálculo legalmente definida como idêntica à da contribuição patronal. A controvérsia analisada no Tema 1.079 também a abrange.

Já a contribuição ao salário-educação tem base de cálculo definida em sua própria lei de regência, posterior à Lei no 6.950/1981, razão pela qual o teto não se aplica.

Portanto, quanto às contribuições ao Salário-Educação e às Contribuições ao SEBRAE e ao INCRA, objeto do Tema 1.390, não se aplica a modulação de efeitos, por se tratar de atribuição exclusiva do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ademais, firmou-se o entendimento de que não há razão para cogitar a aplicação da modulação às referidas contribuições, uma vez que inexistia jurisprudência sólida favorável aos contribuintes.

Já no que diz respeito às contribuições ao SESI e ao SENAI, o acórdão foi explícito ao consignar a inaplicabilidade da modulação de efeitos, visto que não houve pronunciamento judicial ou administrativo favorável, nos termos do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, a sua aplicação deve observar rigorosamente os termos da fundamentação estabelecida, cuja atribuição é exclusiva do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Por derradeiro, cabe destacar que o Supremo Tribunal Federal, no ARE 1535441, Tema 1393, firmou a seguinte tese: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei no 6.950/1981.

No tocante aos artigos prequestionados: 5°, caput, 102, 145, § 1°, 150, II, e 170 da CF/1988; 15 da Lei no 9.424/96, 6o, § 4o, da Lei no 2.613/55, 3o do Decreto-Lei no 1.146/70, 8o, § 3o, da Lei no 8.029/80, 3o, §1o, do Decreto-lei no 9.403/1946, 1o do Decreto-Lei no 6.246/1944, 4°, parágrafo único da Lei n° 6.950/81 e 926, 927 e 932 do CPC, não se verifica qualquer afronta ou omissão, na medida em que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e alinhado à jurisprudência predominante sobre a matéria.

Constata-se, portanto, que os argumentos deduzidos nos presentes embargos revelam inconformismo da parte embargante com o teor da decisão proferida, evidenciando pretensão de rediscutir matéria já enfrentada e decidida de forma fundamentada. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam ao reexame do mérito da controvérsia, tampouco à rediscussão de fundamentos da decisão recorrida.

Importa registrar, ainda, que o acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes suscitados pela embargante, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

Cumpre salientar que, ainda que os embargos de declaração opostos tenham o propósito de prequestionamento, é necessária a observância dos requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verificou no presente caso, uma vez que as matérias constitucional e federal foram devidamente apreciadas.

Por estes fundamentos, rejeito os embargos de declaração.

É o meu voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA IMPETRANTE REJEITADOS.

I. Caso em exame

1- Embargos de declaração opostos pela impetrante em face do acórdão que negou provimento à apelação por ela interposta.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente todas as questões apontadas pela embargante.

4. O acórdão foi explícito que as contribuições ao FNDE (Salário-Educação), Incra, SEBRAE, SESI e SENAI não estão submetidas ao teto de vinte salários mínimos.

5. Registre-se, ainda, o reconhecimento da repercussão geral nos REsp n. 2.187.625/RJ, 2.187.646/CE, 2.188.421/SC e 2.185.634/RS (Tema 1.390), nos quais foi firmada a seguinte tese: “A base de cálculo das contribuições ao INCRA, salário-educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI não é limitada a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no país, nos termos do art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 6.950/1981”.

6. Portanto, quanto às contribuições ao Salário-Educação e às Contribuições ao SEBRAE e ao INCRA, objeto do Tema 1.390, não se aplica a modulação de efeitos, por se tratar de atribuição exclusiva do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ademais, firmou-se o entendimento de que não há razão para cogitar a aplicação da modulação às referidas contribuições, uma vez que inexistia jurisprudência sólida favorável aos contribuintes.

7. No que diz respeito às contribuições ao SESI e ao SENAI, o acórdão foi explícito ao consignar a inaplicabilidade da modulação de efeitos, visto que não houve pronunciamento judicial ou administrativo favorável, nos termos do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, a sua aplicação deve observar rigorosamente os termos da fundamentação estabelecida, cuja atribuição é exclusiva do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

8. O Supremo Tribunal Federal, no ARE 1535441, Tema 1393, firmou a seguinte tese: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei no 6.950/1981.

9. No tocante aos artigos prequestionados: 5°, caput, 102, 145, § 1°, 150, II, e 170 da CF/1988; 15 da Lei no 9.424/96, 6o, § 4o, da Lei no 2.613/55, 3o do Decreto-Lei no 1.146/70, 8o, § 3o, da Lei no 8.029/80, 3o, §1o, do Decreto-lei no 9.403/1946, 1o do Decreto-Lei no 6.246/1944, 4°, parágrafo único da Lei n° 6.950/81 e 926, 927 e 932 do CPC, não se verifica qualquer afronta ou omissão, na medida em que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e alinhado à jurisprudência predominante sobre a matéria.

10. Ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem observar os requisitos do artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida ou à desconstituição de fundamentos adotados no acórdão".

Dispositivos relevantes citados:

Artigos: 5°, caput, 102, 145, § 1°, 150, II, e 170 da CF/1988; 15 da Lei no 9.424/96, 6o, § 4o, da Lei no 2.613/55, 3o do Decreto-Lei no 1.146/70, 8o, § 3o, da Lei no 8.029/80, 3o, §1o, do Decreto-lei no 9.403/1946, 1o do Decreto-Lei no 6.246/1944, 4°, parágrafo único da Lei n° 6.950/81 e 926, 927 e 932 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 2.187.625/RJ, 2.187.646/CE, 2.188.421/SC e 2.185.634/RS (Tema 1.390).

STF, ARE 1535441, Tema 1393.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão